Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 17 PORÇÕES DE CRACK. DROGA FRACIONADA E PRONTA PARA DIFUSÃO ILÍCITA. MONITORAMENTO POLICIAL. FILMAGENS E FOTOGRAFIAS. ABORDAGEM DE USUÁRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICOS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E ENTIDADE ASSISTENCIAL. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE (2,15G DE CRACK). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. TEMA 712 DO STF. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade do delito restou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e laudos periciais, inclusive exame físico-químico definitivo, que confirmaram tratar-se de cocaína na forma de crack, fracionada em 17 porções.
2. A prova oral, consistente nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, encontra-se corroborada por registros audiovisuais, fotografias dos acusados com as vestimentas descritas pelo usuário abordado e pela apreensão de entorpecentes acondicionados de forma idêntica à substância encontrada com o adquirente, evidenciando a prática do delito.
3. O conjunto fático-probatório, consistente no monitoramento em ponto notoriamente utilizado para o tráfico, na movimentação intensa e característica de usuários, na abordagem imediata de indivíduo na posse de droga recém-adquirida e na apreensão de porções fracionadas no interior do local indicado, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente, afastando a tese de posse para consumo pessoal.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois a droga estava fracionada e pronta para circulação, tendo sido apreendida em local conhecido pela prática de tráfico, com confirmação de venda a terceiro e manutenção em depósito para fins de difusão ilícita. A ausência de apreensão direta de entorpecente com uma das rés não afasta a coautoria quando demonstrada a atuação conjunta e a divisão de tarefas na prática delitiva.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide na espécie, porquanto comprovado que a traficância se desenvolvia nas imediações do Centro POP e de estabelecimento de ensino (Colégio SESI), sendo objetiva a natureza da majorante, prescindindo da demonstração de finalidade específica de atingir frequentadores desses locais.
6. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas em conjunto para fins de modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, não sendo idônea a invocação isolada da natureza do entorpecente para justificar a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo quando a quantidade não se mostra expressiva.
7. Incabível o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal com fundamento em coculpabilidade estatal, pois a situação de vulnerabilidade social dos réus, embora socialmente relevante, não constitui circunstância apta a reduzir a responsabilidade penal pelo comércio ilícito de entorpecentes.
8. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo os réus primários e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 44, ambos do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.